Tribunal: STF
Processo: ADPF 795
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Conecta Direitos Humanos (Associação Direitos Humanos em Rede) pediu a sua habilitação, na qualidade de amicus curiae, em ação na qual se discute a existência ou não violação a dispositivos constitucionais pela Portaria nº 457, de 10/02/2021, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que instituiu o “Grupo de Trabalho para realização de análise Ex Ante da Política Nacional de Direitos Humanos”.
    Reputo cabível a habilitação em análise.
    A relevância da matéria e o legítimo interesse institucional da requerente impõe o deferimento de sua pleiteada inclusão no processo (art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999).
    Com fundamento no § 2° do art. 138 do Código de Processo Civil, limito a sua atuação à ciência dos atos do processo, bem assim à apresentação de memoriais escritos e à sustentação oral.
    Ante o exposto, defiro o pedido de ingresso da postulante, como amicus curiae, na presente ADPF.
    À Secretaria para as providências devidas.
    Intime-se. Publique-se.
Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator